Tribunal: STF
Processo: RHC 266180
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS: INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA: INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º 
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE:. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luciel Matos Cruz, representado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em 18.11.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 23.10.2025 a 29.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.028.868/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 28.8.2019, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de João Neiva/ES às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e quarenta e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes (e-doc. 7).



    3. Em 14.12.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000962-27.2017.8.08.0067, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI ANTIDROGAS E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERACÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 16).



    4. Contra a condenação transitada em julgado, o recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 5006315-23.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, julgada improcedente, em 8.7.2025, pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal estadual, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DO STF. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INVIABILIDADE, DESTINAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU VIOLAÇÃO MANIFESTA À LEI. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME: Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES, que manteve condenação pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (arts. 33 c/c 40, inc. VI, da Lei 11.343/06), à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 945 dias-multa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a decisão condenatória contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, de modo a justificar a rescisão da condenação por meio da revisão criminal, notadamente quanto à alegada destinação da droga para consumo próprio, dosimetria da pena e reconhecimento da causa de aumento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    1. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, somente é cabível quando presentes os requisitos do art. 621 do CPP, não se prestando à simples rediscussão de matérias já decididas em processo regular e com trânsito em julgado. 



    2. A tese de que a droga se destinava ao consumo próprio foi corretamente afastada pelas instâncias ordinárias, com base na quantidade e variedade de entorpecentes, bem como na apreensão de petrechos típicos da mercancia e no contexto fático da abordagem. 



    3. O depoimento dos policiais militares, colhido em juízo, constitui meio de prova válido e idôneo para a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ. 



    4. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, respeitando os critérios legais e jurisprudenciais, não se verificando qualquer ilegalidade manifesta a justificar sua revisão. 



    5. A reincidência do revisionando foi comprovada, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência pacificada do STJ. 



    6. A causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, também foi corretamente mantida, em razão da comprovação do envolvimento de adolescentes no contexto do tráfico. 



    7. Inexistindo fato novo, prova nova ou erro evidente, a pretensão revisionista configura tentativa de reexame do mérito, o que não se coaduna com a finalidade da ação de revisão criminal” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    5. Em 20.8.2025, contra esse acórdão do Tribunal estadual, 
impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.028.868/ES no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    6. Em 2.9.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 23) e, na sessão virtual de 23.10.2025 a 29.10.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal. 



    2. O agravante busca a absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, com fundamento no Tema 506/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para aplicar o entendimento do Tema 506/STF, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A coisa julgada impede a revisão da condenação em sede de habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não foi identificado no caso concreto. 



    6. A aplicação do Tema 506/STF não pode ser realizada em sede de habeas corpus após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo necessária a utilização de revisão criminal como meio adequado” (fls. 1-2, e-doc. 42).



    7. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “com o acusado foram encontrados apenas 03 (três) buchas de maconha, e, nas proximidades do local, foram encontrados 03 (três) pinos de cocaína, mas estes últimos não estavam em poder do paciente” (fl. 5, 
e-doc. 51).



    Argumenta que “o paciente era proprietário das 03 buchas de maconha encontradas em sua posse (4,3g), conforme a confissão e a oitiva dos adolescentes, de sorte que a condenação por tráfico de drogas foi baseada tão somente no depoimento de policiais (fls. 67/69 – sentença), que se limitaram a confirmar a apreensão dos entorpecentes” (fl. 6, e-doc. 51).



    Assevera que “não resta outra conclusão senão a de que nenhuma das provas colacionadas nos autos é capaz de comprovar a autoria delitiva em desfavor do paciente. Portanto, manter a condenação por tráfico sem qualquer prova cabal de autoria, é manter a condenação por um crime baseado em meras suposições, ao arrepio do devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 51).



    Sustenta que “também é inegável a influência, no presente caso, do julgamento do Tema 506 pelo STF. No paradigmático debate ocorrido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, concluiu-se que a posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio não constitui crime, estabelecendo, em complemento, que o porte de até 40 gramas da referida droga pressupõe a figura de usuário, e não de traficante” (fl. 8, e-doc. 51).



    Afirma que “a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante não se coaduna com o conceito de culpabilidade exarado pelo art. 59 do Código Penal. Isso porque, o Juízo incorre em bis in idem quando utiliza elemento intrínseco ao delito – qual seja, a intenção de cometer o crime – para negativar a circunstância judicial” (fl. 14, e-doc. 51).



    Salienta que, “no que tange aos motivos do crime, há nova violação ao princípio do ne bis in idem, visto que o Juízo utilizou elementos ínsitos aos delitos para negativar a circunstância judicial” (fl. 15, e-doc. 51).



    Defende que, “em relação à conduta social, (...) a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante é inidônea, nos termos da jurisprudência” (fl. 16, 
e-doc. 51).



    Enfatiza que, “no que se refere às circunstâncias do crime, essas foram sopesadas em desfavor do acusado com base na quantidade de entorpecentes apreendida, porém, a apreensão de 4,3 gramas de maconha não é suficiente para justificar o recrudescimento da pena-base” (fl. 17, e-doc. 51).



    Indica que, “no que tange às consequências do crime. (...) verifica-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante é demasiadamente genérica, além de inerente ao tipo penal em comento, não havendo elemento concreto que comprove o suposto sentimento de insegurança trazido pela ação ou a ‘ruína dos jovens e famílias’ que a conduta de tráfico em questão teria gerado” (fl. 18, 
e-doc. 51).



    Acentua que, “na segunda fase da dosimetria, o Juízo processante fez incidir a agravante da reincidência sob o fundamento de que o acusado teria cometido novo crime depois de transitar em julgado sentença que o tinha condenado por crime anterior. (...) [A]o compulsar a certidão mencionada na sentença como fundamento da reincidência (fl. 07 dos autos físicos), não se verifica qualquer processo que tenha transitado em julgado antes do cometimento de novo delito. Pelo contrário. Foram encontrados, à época, quatro processos, sendo um arquivado, referente a apuração de ato infracional e três tramitando (006204-24.2015.8.08.0006, 0000962-27.2017.8.08.0067 e 0005074-62.2016.8.08.0006)” (fls. 19-20, e-doc. 51).



    Conclui que “o afastamento da reincidência demanda, por conseguinte, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme orienta essa Suprema Corte. (...) Em derradeiro, quanto à causa de aumento do art. 40, 
inc. VI, da Lei de Drogas, essa também deve ser afastada. Da leitura do acórdão impugnado, é possível constatar a ausência de prova judicial do envolvimento dos adolescentes no tráfico, até porque esses não foram ouvidos em juízo” (fls. 20-21, e-doc. 51).



    Pede “provimento ao recurso ordinário para adequar a dosimetria da pena nos termos propostos pela Defensoria capixaba” (fl. 22, e-doc. 51).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede desprovimento do recurso (e-doc. 66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.028.868/ES, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “A sentença condenatória transitou em julgado em 09/03/2025 (e-STJ, fl. 4), sendo que o habeas corpus foi impetrado apenas em 21/08/2025. Nesse contexto, forçoso o reconhecimento de que o pleito foi atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente por não se vislumbrarem flagrantes ilegalidades no acórdão impugnado, inviabilizando a atuação desta Corte em sede mandamental, a qual só pode rever seus próprios julgados em sede de revisão criminal” (fl. 3, e-doc. 42).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO 
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). (...) 



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.



    11. O juízo da Segunda Vara da comarca de João Neiva/ES condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, nestes termos:



    “Observa-se dos relatos firmes e coerentes prestados pelos Policiais Militares que participaram da ocorrência, que culminou na prisão em flagrante do acusado, que haviam várias denúncias apontando o acusado LUCIEL MATOS CRUZ na prática do crime de tráfico de drogas, e diante dessas informações dirigiram se até o local, quando avistaram o acusado juntamente com os menores C.S.S. E P.H.L em atitude suspeita, os quais ao avistar a polícia tentaram dispensar as drogas, sendo logrado êxito em encontrar na posse do acusado 03 (três) buchas de maconha, e nas proximidades do local, foram encontradas 03 (três) pinos de substância semelhante a droga conhecida como cocaína, várias sacolas plásticas (material utilizado para embalo dos entorpecentes), 01 (uma) cartela de cimegripe, 01 (um) pote pequeno de ácido bórico, incorrendo, portanto, nos núcleos do tipo penal constante do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Repito, no caso em testilha, há que se dar atenção ao fato de existir várias denúncias apontando o acusado LUCIEL MATOS CRUZ na prática do crime de tráfico de drogas, sendo certo que esta é a forma que a sociedade vem se utilizando como o escopo de coibir esta mazela de nossa sociedade, ou seja o tráfico de drogas. (...)



    Ademais, as provas contidas nos autos, indicam, de forma irrefutável que a droga apreendida seria para consumo de terceiros, tendo em vista as circunstâncias fáticas (haviam denúncias apontando o acusado LUCIEL MATOS CRUZ na prática do crime de tráfico de drogas), a quantidade de drogas apreendidas na operação policial (03 substância em pó creme, sendo detectada a presença do éster 
metílico benzoilecgonina, conhecida como cocaína, pesando 2,0 gramas e 03 fragmentos vegetais, sendo detectada a presença do tetrahidrocanabinol, conhecida como maconha, pesando 4,3 gramas; além de várias sacolinhas plásticas, 01 (uma) cartela de cimegripe, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) pote de ácido bórico, o que demonstra que as drogas seriam para expor à venda, configurando a prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado por este acusado, e assim não há condições de desclassificação do crime previsto no 
art. 33, caput, da Lei de Drogas para aquele do art. 28 do mesmo dispositivo legal” (fls. 7-14, e-doc. 7).



    O Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, manteve a condenação dele pelo crime de tráfico de drogas e afastou o pleito de desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com a seguinte fundamentação: 



    “Merecem destaque as declarações prestadas pelos policiais Militares Paulo Cesar Guerini Junior e Fabiano Cuzini Mazzega (mídia de fls. 36), que participaram das diligências que culminaram na prisão do réu.



      Os depoimentos acima citados, devidamente transcritos na sentença condenatória, às fls. 53/55, confirmam declarações prestadas na fase inquisitiva, bem como relatam que ditos policiais receberam inúmeras denúncias sobre a traficância realizada pelo acusado.



    Ademais, os relatos são firmes, coerentes e dão conta de que o local da apreensão é conhecido como de intenso tráfico de drogas. (...)



    Noutro giro, observados os critérios previstos no § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercância ilícita. (...)



    Adiante, pugna a defesa, pela exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da lei Antidrogas. Ocorre que, consta do feito que no no momento da operação encontravam-se presentes, além do recorrente, dois adolescentes, cujos termos de apresentação e reintegração encontram-se às fls. 06/13 do inquérito policial n. 109/17. Trata-se, portanto, de demonstração inequívoca do envolvimento de menores na atividade delitiva, reafirmando a necessidade de aplicação da causa especial de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006” (fls. 6-8, e-doc. 16).



    No julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, sob estes fundamentos:



    “A forma de acondicionamento, a variedade de substâncias e apreensão simultânea de petrechos utilizados para preparo e embalo das drogas, somadas às declarações dos policiais militares, indicaram que o réu estava praticando a mercancia, fato que excepciona a tese de atipicidade.



    Os elementos juntados aos autos, somados às informações extraídas do sítio oficial do TJES, indicam que as questões relativas à fixação da pena já foram analisadas e fundamentadamente decididas, por ocasião da prolação da sentença e do julgamento do recurso de apelação.



    Com efeito, ao aplicar a pena-base, o Juiz agiu dentro de seu livre convencimento motivado, fixando o percentual que entendeu suficiente e necessário à reprovação do delito, em quantum que não excedeu a recomendação jurisprudencial das Cortes Superiores.



    Sobre a agravante da reincidência, em análise dos dados do sistema eletrônico de execução unificado (SEEU, Ids. 13916496 e 13917034), constata-se que o recorrente, à época dos fatos ora analisados, possuía ao menos 01 (uma) condenação anterior, nos autos nº 0006204-24.2015.8.08.0006, pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores, cuja sentença transitou em julgado em setembro de 2016. Por tal razão, não prospera o pleito de decote da agravante da reincidência.



    Também não prospera a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois o STJ, apreciando o agravo regimental nº 1810760/PR, julgado em 9/11/2021, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes, decidiu que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006



    Por fim, também não prospera o pleito de decote da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, pois a moldura fática da apreensão demonstrou que o tráfico de drogas envolvia adolescentes” (fls. 4-6, e-doc. 13).



    12. Ao afastar a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, o juízo sentenciante assentou que “as provas contidas nos autos, indicam, de forma irrefutável que a droga apreendida seria para consumo de terceiros, tendo em vista as circunstâncias fáticas (haviam denúncias apontando o [recorrente] na prática do crime de tráfico de drogas), a quantidade de drogas apreendidas na operação policial (03 substâncias em pó creme (...), de cocaína, pesando 2,0 gramas e 03 fragmentos vegetais, (...) de maconha, pesando 4,3 gramas; além de várias sacolinhas plásticas, 01 (uma) cartela de cimegripe, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) pote de ácido bórico, o que demonstra que as drogas seriam para expor à venda, configurando a prática do crime de tráfico de entorpecentes” (fl. 14, 
e-doc. 7).



    O Tribunal estadual acrescentou que, “observados os critérios previstos no § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita” (fls. 6-7, e-doc. 16).



    As instâncias ordinárias assentaram haver acervo probatório determinante da condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, enfatizando a variedade dos entorpecentes (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento e a apreensão de petrechos característicos do tráfico.



    As pretensões do recorrente relativas a eventual absolvição do crime de tráfico de drogas, pela alegação de ausência de provas para condenação, ou à desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiriam reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 



    3. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...) 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.897-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    13. Quanto à dosimetria imposta ao recorrente, o juízo sentenciante condenou-o às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e quarenta e cinco dias-multa, nestes termos:



    “Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor da certidão de fls. 07/07 verso. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. A conduta social deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que não ficou comprovado nos autos emprego lícito por parte do acusado, conduzindo assim à inarredável conclusão de que o denunciado auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes no caso em concreto, ante a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, 03 substância em pó creme, sendo detectada a presença do éster metílico benzoilecgonina, conhecida como cocaína, pesando 2,0 gramas e 03 fragmentos vegetais, sendo detectada a presença do tetrahidrocanabinol, conhecida como maconha, pesando 4,3 gramas; além de várias sacolinhas plásticas, 01 (uma) cartela de cimegripe, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) pote de ácido bórico. 



    Ressaltando que a cocaína é uma das drogas de maior potencial ofensivo. Ademais, haviam denúncias dando conta que o acusado estaria andando armado, a fim de causar constrangimento a população e com o intuito de impor sua força na comunidade. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. O comportamento da vítima em nada influiu. (...)



    Incide a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, eis que conforme o teor da certidão de fls. 07/07 verso, o denunciado, cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença que o tinha condenado por crime anterior, inclusive, uma sentença condenatória se deu pela prática do crime de roubo, fato que enseja maior repreensão por parte do Poder Judiciário. Assim, considerando a reincidência do denunciado, hei por bem, agravar a pena em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. Ressaltando que, a reincidência fora utilizada somente nessa segunda fase, o que não configura bis in idem, visto que não foi considerada como maus antecedentes, o que não caracteriza, portanto, constrangimento ilegal. (...)



    Inexiste causa de diminuição de pena a ser aplicada no caso concreto, visto que o denunciado é reincidente conforme acima mencionado, sendo impossível se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, que tem como um dos requisitos justamente a primariedade. (...)



    Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, eis que a prática do crime de tráfico pelo acusado envolveu a participação de dois adolescentes, motivo pelo qual, aumento a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixando-a pena em 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA” (fls. 23-26, e-doc. 7).



    Na apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a dosimetria da pena, assentando que “a jurisprudência deste Colegiado se inclina na direção de que deve a reprimenda se afastar do mínimo legal quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. (...) [A]inda que o conjunto das militasse circunstâncias judiciais em favor do recorrente, há que se ter em mente que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe que o julgador considere, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente” (fl. 9, 
e-doc. 16).



    No julgamento da revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo concluiu não haver ilegalidade na dosimetria da pena a ele imposta, sob estes fundamentos:



    “Os el